Tribunal: TJPA
Processo: 0094745-83.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0094745-83.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DO BRASIL SA

REU: EXCEL MADEIRAS LTDA, PETER MACRAE HALSEY, FABIO LUIS FERREIRA MOURAO, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A em Ação Rescisória ajuizada contra decisão monocrática que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente e fixando honorários advocatícios de forma que o autor considerou excessiva. Na petição inicial da Ação Rescisória, o autor alegou: (a) violação literal ao art. 269, IV, do CPC/1973, pela ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (b) ofensa ao regime de transição das normas de prescrição, com a aplicação indevida do prazo quinquenal do Código Civil de 2002, em vez do decenal do Código Civil de 1916; e (c) fixação desproporcional e excessiva dos honorários advocatícios, contrariando o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973. O relator monocraticamente não conheceu da Ação Rescisória, por entender que foi utilizada como sucedâneo recursal, sendo oposto Agravo Interno pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente caracteriza violação literal de norma que autorize a rescisória; (ii) estabelecer se a aplicação do prazo prescricional quinquenal em detrimento do decenal representa violação manifesta de norma jurídica; (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios em valores elevados configura violação literal à lei que justifique a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não configura violação literal do art. 269, IV, do CPC/1973, mas questão interpretativa, cuja discussão não se admite pela via rescisória.

A aplicação do prazo prescricional quinquenal, em vez do decenal, baseou-se em interpretação jurídica plausível, afastando-se a possibilidade de violação manifesta e literal à norma jurídica, requisito essencial para o cabimento da Ação Rescisória.

A insurgência contra a fixação de honorários advocatícios elevados, embora fundada na alegada violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, não comporta apreciação pela via rescisória, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite o manejo da rescisória para rediscutir valores de honorários.

A Ação Rescisória não se presta a corrigir eventuais erros de interpretação ou de valoração das normas aplicáveis, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não configura violação literal de norma jurídica passível de rescisão.

A divergência quanto ao prazo prescricional aplicável não enseja Ação Rescisória quando fundada em interpretação plausível do direito vigente.

A fixação de honorários advocatícios, ainda que considerada excessiva, não pode ser revista pela via rescisória, por não configurar violação literal de norma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 20, §§ 3º e 4º, e 269, IV; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 2028 e 206, § 5º; CPC/2015, art. 966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2013; STF, Súmula 343; TJ-PA, AR nº 0814696-12.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.02.2024; TJ-PA, AR nº 0800913-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória interposto contra decisão monocrática de ID 22163909.

A decisão originalmente recorrida, lançada nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu a prejudicial de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 269, IV, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, na forma a seguir: 15% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), no julgamento dos embargos à execução; e, cumulativamente, 10% sobre o valor da causa, no montante de aproximadamente R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais), na execução de título extrajudicial, atualmente já em fase de cumprimento de sentença.

Na petição inicial da Ação Rescisória, o autor aduz que:

a) houve violação literal ao art. 269, IV, do CPC/1973, e à jurisprudência consolidada do STJ, uma vez que a prescrição intercorrente foi reconhecida sem prévia intimação pessoal do exequente, condição indispensável antes da extinção do processo;

b) ocorreu ofensa ao regime de transição das normas de prescrição, pois o juízo aplicou indevidamente o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil de 2002, quando, na verdade, deveria ter observado o prazo decenal previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época do contrato de câmbio com garantia real celebrado em 1994; e

c) houve também violação literal ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, visto que a condenação em honorários advocatícios ocorreu mediante aplicação automática do § 3º, quando deveria ter sido utilizada a regra do § 4º, pela via da apreciação equitativa do juiz, sendo desproporcional e excessiva a fixação do montante superior a um milhão de reais em ações de baixa complexidade, sem realização de perícia, audiência ou atos processuais relevantes.

Diante desses fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para suspender o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios, bem como a restituição dos valores já levantados pelos advogados Fábio Ferreira Mourão e Rosomiro Clodoaldo Arrais Batista Torres Castro, ou, alternativamente, o bloqueio judicial via
BacenJud
, no valor de R$ 611.454,04 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Ao final, requereu a procedência da ação, com a consequente desconstituição da sentença rescindenda e o prosseguimento da execução de título extrajudicial a partir do último ato que determinou a avaliação do imóvel penhorado.

Em análise do pedido liminar formulado, inicialmente o relator originário indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 4482963). Posteriormente, revendo posicionamento, deferiu o pedido apenas para determinar a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento da presente demanda.

Parecer Ministerial vinculado ao ID 4482992 (fls. 04-08) opinando pelo não conhecimento da ação.

O feito prosseguiu regularmente.

Recebi a relatoria da ação por força de redistribuição.

Decidi monocraticamente, na esteira do Parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da presente Ação Rescisória porquanto não preenchidos os requisitos de lei para o seu ajuizamento e processamento, já que utilizada como sucedâneo recursal (ID 22163909).

A parte ré opôs Embargos de Declaração apenas e tão somente, para sanar omissão quanto à condenação do Banco do Brasil S/A, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da demanda. A medida processual foi acolhida e fixados honorários conforme decisão de ID 24707667.

Pendente o julgamento do Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra a decisão de não conhecimento da ação.

Nas razões recursais, o banco agravante impugna a decisão monocrática, argumentando que o ajuizamento da Ação Rescisória é admissível contra decisão de primeiro grau de jurisdição transitada em julgado, independentemente da interposição de recurso de apelação, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 966 do CPC, e que, no caso concreto, há manifesta violação literal de normas legais, sendo, portanto, cabível a rescisória.

No tocante à violação do art. 269, IV, do CPC, renova que a declaração da prescrição intercorrente se deu de forma indevida, pois o processo permaneceu paralisado não por inércia do exequente, mas em virtude da ausência de despacho judicial em diversas petições de impulso processual apresentadas entre 1997 e 2009, nas quais reiteradamente pleiteou a intimação da interveniente Margareth Ann de Albuquerque Forman acerca da penhora realizada.

Aponta que não houve intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, contrariando, assim, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para a decretação da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação da parte interessada, sob pena de nulidade.

Afirma, ainda, que houve violação ao art. 177 do Código Civil de 1916, c/c art. 2028 do Código Civil de 2002, pois a decisão rescindenda aplicou indevidamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil de 2002, quando, na verdade, deveria ter aplicado o prazo decenal previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, norma vigente à época do contrato de câmbio celebrado, sendo inaplicável a redução prevista na legislação superveniente, dada a regra de transição contida no art. 2028 do mesmo diploma.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios, sustenta que a fixação do percentual de 15% sobre o valor da causa violou expressamente o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, que determina a fixação equitativa da verba honorária quando a sentença extingue o processo sem resolução do mérito, ou, como no caso, por reconhecimento da prescrição, inexistindo condenação material imposta ao autor. Acrescenta que, além dessa condenação, foi ainda imposta uma segunda condenação em honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, totalizando quantia elevada a ser paga em ações de baixa complexidade circunstância que caracterizaria violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática agravada, e, na sua ausência, pelo provimento do Agravo Interno, para que o recurso seja levado ao órgão colegiado para apreciação e julgamento, com o consequente processamento da Ação Rescisória.

Contrarrazões vinculadas ao ID 23183870, pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

Como relatado, na espécie, a pretensão rescisória funda-se na alegação de violação literal ao art. 269, IV, do CPC/1973, ao art. 177 do Código Civil de 1916 c/c art. 2028 do Código Civil de 2002 e ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, sustentando o autor que a decisão rescindenda reconheceu a prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal do exequente, aplicou indevidamente o prazo prescricional quinquenal em detrimento do prazo decenal e fixou honorários advocatícios de maneira desproporcional e excessiva.

Pontualmente, repiso:

No que tange à alegada violação ao art. 269, IV, do CPC/1973, é certo que a controvérsia reside na necessidade ou não de prévia intimação da parte autora antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, matéria que, longe de representar violação literal ao referido dispositivo, envolve questão interpretativa amplamente debatida na doutrina e na jurisprudência, cuja solução não se dá por via rescisória, mas sim através de recursos próprios que, no caso, não foram interpostos oportunamente.

Relativamente à violação aos arts. 177 do Código Civil de 1916 e 2028 do Código Civil de 2002, igualmente não se vislumbra violação manifesta e inequívoca à literalidade da norma, uma vez que a aplicação do prazo prescricional realizada pelo juízo rescindendo baseou-se na interpretação de que a execução promovida não se caracterizava como ação real, afastando a incidência da regra prescricional decenal prevista no Código anterior, o que afasta, desde logo, a possibilidade de concessão da tutela antecipada, dada a ausência do requisito da verossimilhança. A jurisprudência tem reconhecido que a ação rescisória não se presta a corrigir interpretações judiciais que possam ser consideradas equivocadas ou divergentes, mas sim a desconstituir decisões que ofendam de modo literal e inequívoco norma jurídica, o que não ocorre no presente caso.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a insurgência do autor volta-se contra os percentuais fixados na decisão rescindenda, sob o argumento de que houve violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, especialmente no que tange à necessidade de apreciação equitativa nas causas sem condenação.

No entanto, tal pretensão esbarra na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária, ainda que sob o fundamento de violação literal de lei. Nesse sentido, cito o precedente: “não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária...nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo.” (STJ, REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2013).

Quanto à alegada ofensa literal ao artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC, por meio da qual sustenta inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalto que a pretensão é, na realidade, discutir o valor pleiteado se excessivo ou não, o que não é objeto de ação rescisória.

Ainda que se reconheça a possibilidade de divergências interpretativas quanto à aplicação dos §§ 3º e 4º do referido dispositivo, certo é que tal matéria também foi objeto de valoração judicial no âmbito da sentença rescindenda, não se podendo afirmar que tenha havido, no caso, violação literal e inequívoca do dispositivo legal, mas, sim, uma aplicação possível do direito ao caso concreto, o que, repita-se, não autoriza a utilização da Ação Rescisória como meio de reapreciação do julgado.

De resto, importa salientar que a matéria relativa à condenação em honorários advocatícios e ao levantamento dos respectivos valores já foi objeto de análise pelo Tribunal no julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 20143012571-1, sobretudo quanto ao reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da possibilidade de condenação em honorários tanto na execução quanto nos autos dos embargos à execução.

Delineada essas premissas, resta evidente que as alegações do agravante, ao insistirem na necessidade de apreciação do mérito da Ação Rescisória, ignoram que o exame da admissibilidade é etapa prévia e indispensável ao prosseguimento da demanda.

No caso, não se constata violação literal a texto de lei, restando evidente, por sua vez, que a parte agravante pretende discutir matéria já decidida - configuração ou não da prescrição intercorrente -, o que é inadmissível mediante o uso de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada.

Por outro lado, apesar das razões expostas pelo autor/agravante, verifica-se que ele não trouxe nenhum elemento novo capaz de justificar a reforma da decisão agravada e, como já dito, não se presta a ação rescisória - que não é recurso - a funcionar como sucedâneo de apelo que poderia ter sido manejado oportunamente pela parte, nem para discutir questões que poderiam ter sido debatidas mediante o manejo tempestivo do recurso próprio, como dito.

Logo, não se pode ignorar que, seguindo essa linha de raciocínio, o recurso de Agravo Interno deve ser negado quando a questão abordada já foi devidamente examinada e o recorrente não forneceu elementos que justifique sua reconsideração ou reforma.

A esse respeito, cito a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte (grifamos):

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA A COISA JULGADA E VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADAS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Na inicial consta como fundamento da rescisória a existência de vícios estabelecidos no art. 966, incisos IV e V, do CPC, correspondente a afronta a coisa julgada e a violação a norma jurídica; 2 – Em relação a violação da coisa julgada, foi verificado que a decisão proferida no acórdão n.º 150.006, que transitou em julgado em 24 .09.2015, não aproveita aos autores da presente ação rescisória, posto que não foram parte naquele processo, por conseguinte, não há coisa julgada em favor dos mesmos, para a finalidade de desconstituição do acórdão rescindendo por afronta aquela decisão invocada, nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC/15; 3 – Em relação a alegação de violação a norma jurídica, face a aplicação equivocada do disposto no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, por se tratar de norma originária de eficácia imediata, que somente poderia ser declarada inconstitucional pelo STF, na forma do art . 102, inciso III, a, da CF, restou consignado que a matéria não foi apreciada no acórdão n.º 174.192, e não se admite, em sede de rescisória, por violação a norma jurídica, inovação argumentativa para a apreciação de matéria que não foi objeto da decisão rescindenda, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no art. 966, inciso V, do CPC/15 (Art . 485, inciso V, do CPC/73); 4 – Também não prospera a rescisória por violação de norma jurídica, quando o acórdão rescindendo adotou uma interpretação acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois nosso ordenamento jurídico não admite a utilização da ação rescisória quando é adotada uma das interpretações possíveis sobre a norma, consoante a Súmula n.º 343/STF e o julgamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, proferido no julgamento de RE n.º 590.809; 5 - Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão agravada .(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08146961220218140000 18069969, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Seção de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V DO CPC/15. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. Trata-se de ação rescisória visando desconstituir a sentença de primeiro grau que denegou a segurança; Gratuidade da justiça considerando as provas, nos autos, da insuficiência financeira sem prejuízo da parte postulante e de sua família; O ajuizamento da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica só é possível quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina; No caso, inadmissível a pretensão rescisória com base no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando o direito do autor da percepção da gratificação de titularidade por não preencher os requisitos da Lei Municipal; A ação rescisória não pode ser utilizada com supedâneo recursal como pretende a autora; Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos os autos. (TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08009137920238140000 18074094, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Seção de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO
. 1. Inexiste nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando esta, ainda que de forma concisa, aprecia o pedido liminar inserido na exordial. 2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo tais requisitos cumulativos. 3. Não demonstrado nos autos, de plano, a plausibilidade do direito invocado, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 4. Ao interpor agravo interno da decisão que negou seguimento ao impulso, a agravante deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos plausíveis que justifiquem o pedido de reconsideração, situação não verificada no caso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5151579-32.2024.8.09.0004, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Dessa forma, forte nas premissas acima delineadas e considerando que o Agravo Interno não apresentou nenhum fundamento novo apto a abalar as fundamentações esposadas na decisão combatida, não vislumbro elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória em epígrafe, julgando-a extinta sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, V, do CPC, se afigurando inviável a reconsideração ou a reforma do
decisum
pelo órgão colegiado.

Logo,
nada a reformar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno, porém
NEGO-LHE
provimento, a fim de manter intacta a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 02/06/2025